Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 112970077 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo ora agravante em desfavor de Joaquim João de Novaes (processo 0725216-15.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado Joaquim João de Novaes, para fins de adimplemento do débito exequendo, nos seguintes termos: A parte exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 112732317. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Em razões recursais (Id 32369881, pp. 1-9), o agravante afirma terem sido infrutíferas as diligências realizadas para localização de bens em nome do devedor que satisfizessem o total executado, razão pela qual requereu penhora de percentual do salário do devedor e, porquanto o executado é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal – SIAPE, recebendo uma remuneração considerável no valor de R$ 14.561,26 (Id 32369881, p. 4) Afirma que a decisão vergastada contraria o atual entendimento majoritário deste Tribunal, que permite a penhora de verba de natureza salarial em casos semelhantes. Defende o cabimento da penhora de salário para pagamento da dívida, ainda que essa não tenha natureza alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência da parte executada e de sua família, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial atual, a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada e tem o credor direito ao recebimento de tutela jurisdicional para dar efetividade a seu direito. Cita entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e do C. STJ quanto ao tema. Ao final, formula o seguinte pedido: O julgamento do mérito do presente recurso, diante dos fatos expostos com fulcro no art. 1.015 do NCPC, sendo o presente Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão interlocutória ID 112970077, com o objetivo de autorizar a penhora de 20% (quinze por cento) dos proventos do executado, até a quitação total do débito (percentual adequado com objetivo de não trazer prejuízo a dignidade humana do executada e em respeito ao princípio da proporcionalidade). Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id 32369882, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora